Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-23.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Ação de cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer. Passagem de águas pluviais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Renovação dos argumentos lançados nos autos. Desacolhimento. Laudo pericial apurou que o imóvel da ré não é passagem natural das águas pluviais oriundas dos imóveis dos autores. Edificação de obras nos lotes dos fundos dos

Ementa:
APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Ação de cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer. Passagem de águas pluviais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Renovação dos argumentos lançados nos autos. Desacolhimento. Laudo pericial apurou que o imóvel da ré não é passagem natural das águas pluviais oriundas dos imóveis dos autores. Edificação de obras nos lotes dos fundos dos imóveis dos autores que levou ao direcionamento, por escavação junto à divisa, das águas pluviais para o lote da ré, que está em posição lateral. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.